Tribunal: TJDFT
Processo: 0738192-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738192-54.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LUCIANO GOMES VIEIRA RECORRIDOS: FLÁVIO ALVES MOTA, ANDRYEL AVELINO FRANCA LOPES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DISTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ÔNUS DA PROVA. SERVIÇO DE CORRETAGEM. MÁ PRESTAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE COBRANÇA EXCESSIVA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo ao juiz, quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. O sistema não determina quem deve fazer a prova, mas sim quem assume o risco caso não se produza. 2. O Autor/Apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, conforme preconiza o art. 373, inciso I, do CPC, de demonstrar falha ou má prestação do serviço dos Apelados. 3. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação que abale a honra ou ocasione desordem psicológica considerável no indivíduo, não presente no caso concreto. 4. Recurso não provido. O recorrente sustenta a reanálise do valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais, para que o percentual seja fixado sobre o valor efetivamente controvertido. Aponta, neste aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. Afirma, ainda, que os recorridos não agiram com prudência e diligência na solução da demanda, mas apenas prezando pela manutenção dos honorários de corretagem oriundos do fechamento dos dois contratos. Assevera o direito à reparação pelos danos morais decorrentes da má prestação do serviço, do completo abandono à causa e dos comprovados insultos. Não aponta, entretanto, os dispositivos legais que entende malferidos na espécie e que sofreram interpretação divergente. Pede, também, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado LEANDRO OLIVEIRA GOBBO, OAB/DF 30.851. Em sede de contrarrazões, o recorrido ANDRYEL AVELINO FRANCA LOPES requer a fixação de honorários recursais, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado FELIPE DA SILVA CUNHA ALEXANDRE, OAB/DF 41.028. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “não tendo sido apontadas, especificamente, quais normas teriam sido contrariadas, incide a Súmula 284 do STF, segundo o qual: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’” (REsp n. 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 16/2/2023). Tampouco merece ser admitido o apelo quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (REsp n. 1.953.347/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 16/8/2022). E, ainda: “ o apelo especial interposto com fundamento na alínea c do inciso III do art. 105 da Carta Magna também requer a indicação precisa do dispositivo legal a respeito do qual se alega a divergência interpretativa, o que não ocorreu na hipótese dos autos” (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 16/2/2023). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “Em que pese a argumentação exposta, o Autor/Apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, conforme preconiza o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, de demonstrar falha ou má prestação do serviço dos Apelados. Em relação ao fato de a comissão de corretagem ter sido paga diretamente pela compradora, observa-se que além de o Apelante ter ciência e concordar com esta transação – ID. no 36861171, pág. 13 –, também não caracteriza inadimplemento, uma vez que o valor era devido aos Apelados. Vale repisar que a transação direta não trouxe qualquer prejuízo ao negócio jurídico realizado ou as suas partes, tendo em vista ser transferida corretamente os respectivos valores aos corretores e proprietário, não havendo que se falar em eventual descumprimento do acordo. Igualmente, o pagamento da comissão de corretagem se deu nos estritos termos contratuais. Isso porque, ficou demonstrado que os Apelados atuaram em dois contratos de intermediação junto à Sra. Iraí Lopes, cada qual com comissão de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Sendo que R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) da comissão de corretagem à ambos os Apelados é referente à venda do imóvel do Apelante – ID. no 107293991, pág. 2 - e os outros R$ 50.000,00 (cinquenta mil) relativos à venda do imóvel da Sra. Iraí – ID. no 36861177, pág. 2 –, ambos expressos na cláusula terceira. Assim, afasta-se o suposto pagamento a maior. Ademais, não ficou provado eventual conluio ou coação dos Apelados para que a venda do imóvel fosse por preço inferior, de forma que a venda de imóvel semelhante por um preço maior não significa suposta abusividade contratual, até mesmo porque a venda dos imóveis se deu com base em preço médio de mercado. Como bem asseverado pela r. sentença, seria contraintuitivo que os Apelados vendessem imóvel por preço inferior, pois também se reduziria as suas comissões, sendo que o Apelante poderia ter discordado da proposta realizada. O desconto oferecido reflete mais uma estratégia de negociação do que um suposto conluio para realizar uma venda mais barata. Outrossim, não se constatou o suposto abandono contratual, porquanto pelas conversas trazidas aos autos, é evidente que os Apelados se mostraram solícitos em resolver as tratativas de venda, prezaram pela conclusão do negócio jurídico, e tentaram solucionar eventuais entraves burocráticos. Tanto é que as conversas sobre os imóveis perduraram nos anos de 2020 e 2021, nada obstante a venda em outubro de 2019 – ID. no 36861171 –, de maneira houve instrução sobre os atrasos ocorridos no pagamento por parte unicamente da compradora [...} Portanto, tendo em vista o cumprimenta contratual com observância dos ditames da boa-fé e do pacta sunt servanda, afasta-se eventual ilícito civil, nos termos dos art. 186 e 187 do Código Civil – CC, de forma que não se vislumbra, por consequência, eventual reparação por danos morais. Até mesmo porque o Apelado não comprovou ofensa aos direitos de personalidade. Isso porque, a caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação que abale a honra ou ocasione desordem psicológica considerável no indivíduo” (ID. 9056565). “Conforme cediço, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor (art. 85, caput, do CPC/2015). O § 2o do art. 85, do CPC/2015, veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento), subsequentemente calculados sobre o valor: 1o) condenação; 2o) proveito econômico obtido; 3o) valor da causa. A r. sentença julgou improcedentes os pedidos do Autor, ora Embargante, a qual foi mantida por ocasião do julgamento da apelação, razão pela qual o parâmetro para a fixação dos honorários deve ser o valor da causa” (ID. 44583468). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.129.093/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/2/2023). Quanto ao pedido do recorrido ANDRYEL AVELINO FRANCA LOPES, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações concernentes à parte insurgente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado LEANDRO OLIVEIRA GOBBO, OAB/DF 30.851. E, quanto à parte recorrida ANDRYEL AVELINO FRANCA LOPES que sejam realizadas em nome do advogado FELIPE DA SILVA CUNHA ALEXANDRE, OAB/DF 41.028. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016